Tribunal: TJSP
Processo: 1017019-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Interesse processual que depende de prévio requerimento administrativo. Pedido administrativo genérico inválido. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.349.453/MS. Ademais, os contratos já foram apresentados em ação de conhecimento ajuizada anteriormente pelo autor. Carência da ação reconhecida. Extinção do processo, sem exame do

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Interesse processual que depende de prévio requerimento administrativo. Pedido administrativo genérico inválido. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.349.453/MS. Ademais, os contratos já foram apresentados em ação de conhecimento ajuizada anteriormente pelo autor. Carência da ação reconhecida. Extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017019-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ETTORE GOMES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23799 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1017019-32.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 38a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ETTORE GOMES DE ANDRADE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos.
Interesse processual que depende de prévio requerimento administrativo. Pedido administrativo genérico inválido.
Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.349.453/MS.
Ademais, os contratos já foram apresentados em ação de
conhecimento ajuizada anteriormente pelo autor. Carência da ação
reconhecida. Extinção do processo, sem exame do mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 1343/136

aclaratórios rejeitados a fls. 149/150), que julgou procedente o pedido para o réu exibir
cópias dos contratos firmados com o autor nos últimos cinco anos, condenando-o,
também, ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela o réu (fls. 152/160). Sustenta, em suma, que consoante
entendimento fixado no Resp. repetitivo n. 1.349.453/MS, a “(...) exibição de documentos
bancários depende da comprovação da relação jurídica estabelecida entre as partes e a
comprovação do não atendimento em prazo razoável e do pagamento do custo do
serviço”. Aduz que o autor não observou o referido entendimento do STJ, tendo efetuado
pedido genérico de exibição de contratos dos últimos cinco anos, sem qualquer
especificação. Pugna pela reforma da sentença, diante da ausência de interesse de agir.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelado pretendendo a exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos de empréstimos dos últimos cinco anos.
O juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando o réu na
sucumbência, mas assiste razão ao réu.
Não há interesse de agir, diante do pedido administrativo genérico do autor
para exibição de contratos dos últimos cinco anos, sem qualquer especificação (fls. 18).
O tema, depois de reiteradas discussões, foi apreciado no Superior
Tribunal de Justiça que, em regime de recurso repetitivo (CPC/73, artigo 543-C), deixou
assentado que “a propositura da ação de exibição de documentos bancários (cópias e
segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir
eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária”.
O acórdão está assim ementado:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1.349.453/MS, 2a Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
em 10.12.2014, DJe 2.2.2015).
Nesse sentido precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO AUTOR.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas ações de exibição de
documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a
ausência de interesse de agir. Precedentes.
2. Entende este Tribunal Superior, à luz dos princípios da sucumbência e
causalidade, que, em ações de exibição de documentos, a parte requerida
somente será condenada ao pagamento da sucumbência caso se repute
indevida a resistência à apresentação da documentação pleiteada.
Precedentes.
3. No caso em tela, restou consignado pelas instâncias ordinárias, com
base no acervo fático-probatório, que o manejo da presente ação não foi
precedido de requisição administrativa dos documentos pleiteados e que
não houve pretensão resistida por parte da requerida. A revisão de tais
premissas esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (destacamos)
(AgInt no AREsp 1403993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).
E esta Câmara, seguindo esse posicionamento, também tem reconhecido
a necessidade de comprovação do pedido prévio válido:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (art. 381 do CPC). Pretensão à
exibição de documento. Requerimento administrativo enviado por e-mail,
sem qualquer comprovação de recebimento. Ademais, o pedido não traz
informações suficientes para a individualização e localização do contrato
cuja exibição se postula. Notificação extrajudicial inválida. Interesse de agir
não configurado. Resistência do réu ao atendimento do pedido não
caracterizada. Mantida a extinção do processo sem resolução de mérito.
Recurso desprovido.”.
(TJSP; Apelação Cível 1029092-86.2018.8.26.0224; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 01/08/2019).
Ademais, beira a má-fé a conduta do apelado, pois, conforme consulta ao
sítio do TJSP e, também, trazido aos autos pelo apelante, os contratos pretendidos já
foram exibidos na ação de conhecimento ajuizada pelo autor n.
1103400-77,2018.8.26.0100, carreados lá pelo réu com a contestação, em 8.11.2018,
antes mesmo do ajuizamento da presente ação, que se deu em 27.2.2019, o que
corrobora a ausência de interesse de agir do apelado, ora reconhecida.
Fica, assim, extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, invertido o ônus da sucumbência,
observando-se a gratuidade de justiça deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator